Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-38.2024.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-38.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 28.234.887/0001-00 (APELANTE), ALLYSON GABRIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 063.628.431-00 (ADVOGADO), JAQUES BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 617.763.511-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários. A parte apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) indevida negativa de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova; (
iii
) indeferimento injustificado de exibição de documentos; (
iv
) desconsideração de elementos técnicos e de suposta desproporcionalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em exame; (
iii
) determinar se cabia a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos pelo banco; (
iv
) verificar se houve abusividade na cobrança de juros e capitalização nos contratos bancários firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário final das provas (CPC, art. 370, parágrafo único), pode indeferir aquelas que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se justifica no caso concreto, pois os contratos foram celebrados para fomento da atividade empresarial da autora, inexistindo demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que autorizasse a adoção da teoria finalista mitigada.

Inviável a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, e igualmente inaplicável a distribuição dinâmica prevista no CPC, art. 373, §1º, por ausência de comprovação de dificuldade excessiva para a parte autora cumprir seu encargo probatório.

Correto o indeferimento do pedido de exibição de documentos, já que os contratos foram apresentados pela própria autora e os demais documentos (extratos e tabelas de amortização) estavam acessíveis pelos canais administrativos do banco, não havendo pedido específico nos termos do CPC, art. 397.

Não se verifica abusividade dos juros, que foram contratados dentro da taxa média de mercado fixada pelo BACEN e reconhecida em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

A capitalização de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu nos contratos em exame.

O Custo Efetivo Total (CET), que abrange juros, tarifas, IOF e demais encargos, foi informado nos instrumentos, não se evidenciando irregularidade ou falta de transparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados para fomento da atividade empresarial, salvo prova concreta de vulnerabilidade.

A inversão do ônus da prova e a exibição de documentos exigem demonstração de necessidade e precisão no pedido, o que não ocorreu.

Os juros remuneratórios pactuados em patamar compatível com a taxa média de mercado e a capitalização expressamente convencionada são válidos.

O Custo Efetivo Total (CET), quando informado e contratado, legitima a cobrança dos encargos nele incluídos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 373, I e §1º, 397 e 322; MP nº 1.963-17/2000; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); TJMT,
Ap
40301/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018; TJMT, N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024, DJE 11.03.2024; TJMT, N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.03.2024, DJE 11.03.2024; TJMT, Apelação Cível 1028100-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.12.2023, DJE 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001349-38.2024.8.11.0021

APELANTE: MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

Irresignada,
pretende a autora/apelante
a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação por cerceamento de defesa.

Alega que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem a devida produção de prova pericial contábil requerida na petição inicial, imprescindível para a apuração da abusividade dos encargos cobrados.

Argumenta que a sentença afastou indevidamente a aplicação do
CDC.

Sustenta que houve negativa injustificada da inversão do ônus da prova
.

Afirma que o pedido de exibição de documentos essencial para a elucidação dos fatos foi indeferido
injustamente.

Pondera que a análise de mérito desconsiderou elementos técnicos concretos apresentados na inicial, inclusive perícia contábil elaborada por profissional habilitada.

Argumenta que a sentença não enfrentou o aspecto da possível desproporcionalidade contratual
.

Em suas contrarrazões (
id
314639420), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil requerida na petição inicial, que seria imprescindível para a apuração da abusividade dos encargos cobrados nos contratos bancários em discussão.

Contudo, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa no presente caso.

O magistrado de primeiro grau, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o artigo 370, parágrafo único, do
CPC.

No caso em análise, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, uma vez que a controvérsia estabelecida nos autos envolvia matéria predominantemente de direito, relacionada à interpretação das cláusulas contratuais e à aplicação dos princípios e normas que regem as relações bancárias.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS). (
Ap
40301/2018, DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

No caso em análise,
o
s contratos bancários objeto da demanda foram devidamente juntados aos autos pela própria parte autora
, junto à exordial
, contendo todas as informações necessárias para o deslinde da controvérsia, como taxas de juros, prazos, valores das parcelas e demais encargos pactuados.

A
alegação genérica de cobrança de juros superiores aos contratados, sem a demonstração específica e concreta de quais seriam as irregularidades praticadas pela instituição financeira, não justifica a realização de perícia contábil, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Ressalte-se que a parte autora instruiu a inicial com laudo técnico contábil elaborado unilateralmente, o qual foi devidamente considerado pelo magistrado de primeiro grau em sua análise. Contudo, tal documento não foi capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de irregularidades nos contratos bancários que justificassem sua revisão judicial.

A apelante sustenta que a sentença recorrida afastou indevidamente a aplicação do
CDC
, contrariando a teoria finalista mitigada reconhecida pelo
STJ.

Contudo, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a aplicação do CDC ao caso concreto. Conforme se depreende dos autos, os contratos bancários em discussão foram celebrados para obtenção de capital de giro destinado à atividade empresarial da autora, não se enquadrando no conceito de relação de consumo.

A teoria finalista mitigada, desenvolvida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite excepcionalmente a aplicação do CDC às relações entre pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes. Contudo, tal vulnerabilidade deve ser demonstrada de forma concreta, não bastando a mera alegação genérica.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem a vulnerabilidade da parte autora frente à instituição financeira. Trata-se de empresa regularmente constituída, que celebrou diversos contratos bancários para financiamento de sua atividade empresarial, presumindo-se que possui conhecimento e experiência suficientes para compreender os termos e condições pactuados.

Ademais, os contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial, como é o caso dos autos, não se enquadram no conceito de relação de consumo, pois o crédito obtido não é utilizado como destinatário final, mas sim como insumo da atividade produtiva.

Portanto, correta a sentença recorrida ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

A apelante sustenta que houve negativa injustificada da inversão do ônus da prova, embora presentes os requisitos legais e processuais para sua concessão.

Contudo, como já exposto no tópico anterior, não se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC.

Quanto à possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1º, do CPC, tal medida é excepcional e depende da demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, ou da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o que não foi demonstrado pela parte autora.

No caso em análise, cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, demonstrar de forma específica e concreta a existência de irregularidades nos contratos bancários que justificassem sua revisão judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, correta a sentença recorrida ao não determinar a inversão do ônus da prova.

A apelante sustenta que o pedido de exibição de documentos essencial para a elucidação dos fatos foi indeferido de forma contraditória, ainda que tais documentos estejam sob posse exclusiva do banco requerido.

Contudo, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de exibição de documentos formulado pela parte autora. Conforme consignado na sentença recorrida, os contratos de empréstimo que subsidiam o pedido autoral já foram anexados pela própria parte autora, contendo todas as informações necessárias para o deslinde da controvérsia.

Quanto aos extratos bancários da conta corrente e tabelas de amortização, tais documentos são de interesse exclusivo da parte autora, que detém acesso aos canais de atendimento da instituição financeira para obtê-los. Não se justifica, portanto, a utilização
do processo judicial como meio de obtenção de documentos que poderiam ser facilmente obtidos pela via administrativa.

Ademais, o pedido de exibição de documentos formulado pela parte autora não atendeu aos requisitos previstos no artigo 397 do CPC, pois não especificou com precisão quais documentos pretendia ter acesso, limitando-se a formular pedido genérico de exibição de "extratos bancários da conta corrente e tabelas de amortização".

Portanto, correta a sentença recorrida ao indeferir o pedido de exibição de documentos.

A
apelante sustenta que a análise de mérito desconsiderou elementos técnicos concretos apresentados na inicial, inclusive perícia contábil elaborada por profissional habilitada, e que a sentença não enfrentou o aspecto da possível desproporcionalidade contratual.

Contudo, o magistrado de primeiro grau analisou detidamente todas as questões suscitadas pela parte autora, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais com base em fundamentação adequada e suficiente.

Conforme consignado na sentença recorrida, não há como verificar eventual cobrança dos juros remuneratórios acima do patamar fixado apenas por simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas, eis que existentes variáveis previstas contratualmente, como tributos, tarifas e custo efetivo total (CET).

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CETnão se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido, os julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CRÉDITO
,
DÉBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA
DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO– DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE JUROS– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO–LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO– JUROS REMUNERATÓRIOS–MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em
contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras não estão limitadas ao patamar de 12% ao ano, sendo livremente pactuáveis, desde que não caracterizada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que as taxas de juros praticadas nos contratos bancários em discussão sejam abusivas ou destoantes da taxa média de mercado para operações similares
, estando os juros dentro da média de mercado, para o período e modalidade contratadas.

Quanto à capitalização de juros, a sentença recorrida consignou corretamente que é admitida nos contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000), desde que expressamente pactuada, o que se verifica nos contratos objeto da demanda, celebrados entre os anos de 2019 e 2021.

Os contratos entabulados foram claros ao declinar a estipulação dos juros remuneratórios e de capitalização, bem como dos encargos de mora incidentes, não havendo que se falar em falta de transparência ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Portanto
, não merece reparos
a sentença recorrida ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante ao patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC
, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025